Tribunal: TJDFT
Processo: 0036588-98.2014.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INIMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório se a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso foram amplamente comprovadas nos autos, especialmente pelo laudo de exame grafoscópico e confissão do acusado.
2. Não vinga a tese de inimputabilidade em razão de dependência toxicológica, se o laudo pericial atesta que o réu apresentava, à época do delito, capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas.
3. Recurso conhecido e não provido.